Tribunal: TJBA
Processo: 8013972-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013972-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON COSME TEIXEIRA GONZAGA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA, FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ASSOCIATIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À LIDE. ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE PRODUTOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS AOS SEUS ASSOCIADOS MEDIANTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA AGRAVADA COMO FORNECEDORA. AGRAVANTE QUE, MESMO EM SENDO RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, EQUIPARA-SE A CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE SE IMPÕE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8013972-12.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
EDSON COSME TEIXEIRA GONZAGA
e como agravada ABAMSP- ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO AO SERVIDOR PÚBLICO

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo de instrumento e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.